Tribunal: TJMT
Processo: 1034975-32.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034975-32.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AIRTON DENIS DA COSTA - CPF: 469.158.691-15 (APELADO), RICARDO JOAO ZANATA registrado(a) civilmente como RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA registrado(a) civilmente como MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1034975-32.2017.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Apelado:
Airton Denis da Costa

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- CONTRATADO MEDIANTE
FRAUDE – ASSINATURA FALSIFICADA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM ADEQUADO
– SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, conforme fixado.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a contrato de empréstimo fraudulento, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1034975-32.2017.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Apelado:
Airton Denis da Costa

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Santander (Brasil) S.A.
em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito movida por
Airton Denis da Costa
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o réu ao ressarcimento dos valores descontados da folha de pagamento do autor, relacionados aos empréstimos consignados n. 00076099352 e n. 00076018310, de forma simples, arbitrando indenização a título de dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 20% do valor da condenação.

Inconformado, o apelante suscita preliminarmente a ocorrência do cerceamento de defesa, mencionando que lhe foi suprimida a expedição de ofício ao banco que o apelado é correntista. No mérito, defende a inexistência de ato ilícito, ao passo que os contratos foram regularmente firmados pelo autor.

Não sendo acolhida a tese, formula para que seja determinada a restituição dos valores creditados em favor do autor. Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, requer a minoração do
quantum
fixado.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 202090806), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1034975-32.2017.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Apelado:
Airton Denis da Costa

VOTO

Cinge-se dos autos que
Airton Denis da Costa ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição em face do Banco Santander (Brasil) S.A., aduzindo que no mês de agosto de 2015 observou descontos determinados pelo banco no valor de
R$ 368,30 (trezentos e oitenta e oito reais e trinta centavos), referentes a empréstimos que não contratou. Objetivando esclarecimentos, narra que se dirigiu até o banco, obtendo a informação que se tratavam d
e 02 (dois) empréstimos consignados em seu nome, sendo o primeiro contrato n.o 00076099352 no valor de
R$ 8.684,64
,
pagamento em 96 parcelas de R$ 235,80 (duzentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos) cada, e o segundo, contrato n.o 00076018310, no valor de
R$ 4.341,24,
com pagamento em 96 parcelas, no valor de R$132,50, cada, totalizando o valor mensal descontado acima mencionado.

Narra que tentou a solução administrativa do problema, encaminhando assinaturas ao endereço eletrônico
fraudetrocado@grupobonsucesso.com.br
, mas obteve a resposta que os descontos não seriam interrompidos.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para
condenar o réu ao ressarcimento dos valores descontados da folha de pagamento do autor, relacionados aos empréstimos consignados n. 00076099352 e n. 00076018310, de forma simples, arbitrando indenização a título de dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 20% do valor da condenação.

Inconformado, o apelante suscita preliminarmente a ocorrência do cerceamento de defesa, mencionando que lhe foi suprimida a expedição de ofício ao banco que o apelado é correntista. No mérito, defende a inexistência de ato ilícito, ao passo que os contratos foram regularmente firmados pelo autor.

Não sendo acolhida a tese, formula para que seja determinada a restituição dos valores creditados em favor do autor. Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, requer a minoração do
quantum
fixado.

Com relação ao cerceamento de defesa arguido, é cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464).

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pretendida, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual, inexiste qualquer mácula na r. sentença.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ.

Superada essa questão, pelo que se denota dos autos, a parte autora alega que não contratou qualquer contrato de empréstimo com o banco requerido, sendo a assinatura aposta no instrumento, falsa. Por sua vez, a instituição financeira sustenta a regularidade da contratação do empréstimo consignado e a inexistência de dano indenizável.

Todavia, em que pese as alegações da instituição bancaria,
restou comprovado que o autor não realizou a contratação dos empréstimos discutidos, haja vista que a pericia grafotécnica atestou

a inautenticidade das assinaturas constantes dos instrumentos apresentados, porquanto

não emanaram do seu punho. Veja:

“
Após análises técnicas, concluiu este perito que as assinaturas lançadas nos documentos objeto da lide denominados “Termo de Adesão No.00076099352” e “Termo de Adesão No.00076018310”, atribuídas ao SR. AIRTON DENIS DA COSTA, NÃO EMANARAM DE SEU PUNHO ESCRITOR, tratando-se de assinaturas INAUTÊNTICAS, classificadas como Falsificação por Imitação Servil
”. (id. 202090777).

Demais disso, a autor ao verificar descontos referentes aos empréstimos que não contratou, registrou o boletim de ocorrência, procurou a instituição financeira para realizar o cancelamento do negócio, e como não obteve êxito, ajuizou a presente ação judicia.

Nesta trilha, consoante bem anotado pela d. magistrada,
in litteris
:

“
Infere-se dos autos que o autor afirma não ter assinado os contratos de empréstimos consignados n. 00076099352 e n. 00076018310, os quais tiveram por finalidade o refinanciamento de outro consignado por ele contraído junto ao Banco BMG. Ao argumento de que não autorizou as operações de créditos que culminaram no desconto mensal de R$ R$ 368,30 de sua folha de pagamento, bem como de que são falsas as assinaturas apostas nos contratos, o autor requer a restituição das quantias indevidamente descontadas, bem como indenização decorrente do dano moral sofrido.

O réu defende a legitimidade dos contratos, argumentando que foram depositados na conta bancária de titularidade do autor os valores provenientes das operações questionadas.

Para auxiliar na elucidação da questão
sub judice
, foi determinada a realização de perícia grafotécnica a fim de verificar a autenticidade das assinaturas apostas nos documentos juntados pela ré. Realizada a perícia, assim concluiu o
expert
:

“I. As assinaturas lançadas nos documentos objeto da lide denominadas “Termo de Adesão No. 00076099352” e “Termo de Adesão No. 00076018310” atribuídas ao Sr. AIRTON DENIS DA COSTA,
NÃO EMANARAM DE SEU PUNHO ESCRITOR
, tratando-se de assinaturas INAUTÊNTICAS, classificadas como Falsificação por Imitação Servil.” (ID 113027952. Destaques originais)

É certo que através da perícia técnica ficou cabalmente comprovado que não foi o autor quem contraiu as obrigações cobradas pelo réu e que deu ensejo aos descontos de valores em seu holerite, não podendo este ser responsabilizado pela desídia da instituição financeira que não tomou os devidos cuidados quando da efetivação do negócio”
. (id. 202090789)

Com tais considerações e diante da comprovação de que o negócio jurídico não foi realizado com a voluntariedade do autor, a validade do contrato não está comprovada, razão pela qual não merece qualquer reforma a sentença neste ponto.

Portanto, a casa bancaria não se desincumbiu do ônus de provar a existência da contratação do empréstimo consignado, na forma do art. 6o, VIII, do CDC, e art. 373, II, do CPC, razão pela qual correta a sentença que reconheceu a inexistência da contratação.

A despeito dos supostos comprovantes de TED apresentados, tenho que os documentos não demonstram a disponibilização dos valores ao autor. Isso porque não se verifica sequer a instituição financeira que foi encaminhada, não servindo como prova de disponibilização. E, ainda, diga-se, restou incontroversa a fraude perpetrada ante a conclusão do laudo pericial.

Logo, reconhecida a fraude na assinatura do contrato que deu ensejo à contratação, impõe-se a restituição do consumidor ao
status quo ante,
com a
declaração de inexigibilidade do débito, e por corolario, o
dever da instituição de restituir os valores pagos de forma indevida pela parte, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, de forma simples, conforme determinou a sentença recorrida.

Por conseguinte, verificada a inexistência do débito, ante a contratação do empréstimo consignado mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da legitimidade dos dados do autor, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como os descontos indevidos realizados na conta bancaria.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do banco e o dano sofrido pelo autor.

Visto isso, repiso que as instituições bancárias estão sujeitas ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput
e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que estabelece a Sum. 479 do STJ, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem. Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei)

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do Banco quanto ao dano sofrido pela parte autora,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato de empréstimo consignado, sem assegurar a legalidade da transação.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORA – CONTRATO DE SEGURO NÃO RECONHECIDO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIÇÃO INFUNDADA –DEVER DE CAUTELA –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ABATIMENTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

É evidente a legitimidade passiva do Banco que autoriza a realização de descontos de contrato de seguro em conta-corrente sem se assegurar da legalidade da transação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a má-fé do credor, deve ser afastada a condenação à repetição em dobro do indébito.”
(RAC n.

1005769-34.2021.8.11.0040, 4a Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 14.09.22)

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente, vez que não se olvide que a contratação fraudulenta com o uso de dados pessoais da consumidora lhe acarretou abalo psíquico.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição bancária quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização fixada no ato sentencial em R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro, se mostrando justo e proporcional, não havendo que se falar em excesso ou modicidade como advogam as partes.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi o desconto indevido de dívida inexistente em nome do consumidor.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois na origem foram fixados nos limites e
stabelecidos nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024